Tribunal: TJMT
Processo: 1025484-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025484-22.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
Embargante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Embargado: AFG BRASIL S/A
Número do Protocolo : 1025484-22.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a r. decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1025484-22.2020.8.11.000, interposto pelo embargante, com manutenção, assim, dos efeitos da r. decisão proferida proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1048110-09.2020.8.11.0041), apresentado por AFG BRASIL S/A em face de seus credores, entre eles o ora embargante, recebeu a petição inicial e deferiu o processamento do pedido recuperacional (cf. Id. no 68375984 - pág. 1/10).
O embargante sustenta que a decisão embargada é omissa porque “não se manifestou quanto ao pedido de levantamento do segredo de justiça em relação aos bens dos acionistas e administrados e em relação a suposta necessidade de análise prévia da essencialidade de bens da recuperanda” (cf. Id. no 64902963 - pág. 2).
Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão e reconsiderar a r. decisão embargada, a fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado (cf. Id. no 70980993 - pág. 2).
Mesmo intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 71796488).
É a suma.
D E C I D O
Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.
Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.
No caso, o Banco/embargante afirma que a decisão embargada é omissa quanto “aos pedidos de levantamento do segredo de justiça em relação aos bens dos acionistas e administrados e em relação a suposta necessidade de análise prévia da essencialidade de bens da recuperanda” (cf. Id. no 64902963 - pág. 2), de modo que, apesar de pontuar a hipótese de cabimento, é desnecessário maior aprofundamento dos argumentos recursais para se notar que o inconformismo do embargante não merece acolhimento.
Ocorre que, em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, compete ao julgador, essencialmente, a verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória, que, no caso dos autos, apenas recebeu a petição inicial e deferiu o processamento do pedido recuperacional, nada mais.
É evidente, portanto, que a decisão agravada não versou e muito menos decidiu acerca do levantamento do segredo de justiça em relação aos bens dos acionistas e administrados e necessidade de análise prévia da essencialidade de bens da recuperanda -, eis que se tratou da decisão inaugural do processo recuperacional, que se restringiu a analisar os pressupostos de admissibilidade do pedido do postulante, não tendo sido questão incidentalmente abordada ex officio pelo magistrado, de modo que os temas alegadamente omissos não fizeram parte do conteúdo da decisão agravada, ou seja, não há falar em omissão e tampouco em enfrentamento ou decisão de matéria que ainda não foi validamente apresentada (leia-se: por meio da via processual adequada) à apreciação do Juízo.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL (...) MATÉRIAS NÃO APRESENTADAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. Inviável o conhecimento por esta Corte de Justiça de matéria não analisada pelo eg. Tribunal de origem (...) pois configurada a supressão de instância. Precedentes. (REsp n. 1.679.909/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. ATOS ANTERIORES. INVALIDADE. EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. 2. (...). 3. Ordem de suspensão da execução posterior ao indeferimento da decisão que motivou o presente recurso. 4. Assertiva de que todos os atos posteriores à data de interposição do agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de redução de multa são nulos de pleno direito. 5. Alegação que deve ser necessariamente apreciada e sopesada na instância de origem, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1440857/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embagada e a clara ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator